Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à executada.
2. A agravante sustentou erro material na decisão recorrida, bem como afirmou não possuir condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento.
3. O Juízo de origem posteriormente retificou a decisão para esclarecer que houve revogação da gratuidade anteriormente deferida, e não indeferimento de novo pedido.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I. Saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à agravante.
II. Verificar se os elementos constantes dos autos afastam a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A gratuidade de justiça já havia sido deferida à agravante na fase de conhecimento.
2. Embora haja indicação de remuneração bruta superior a R$ 10.000,00, os documentos juntados aos autos demonstram significativa redução da renda disponível em razão de descontos obrigatórios e demais débitos.
3. Os extratos bancários apresentados não revelam movimentação financeira expressiva apta a afastar a alegação de insuficiência econômica.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.178, firmou entendimento no sentido de que não é admissível a adoção de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento da gratuidade de justiça, sendo necessária análise individualizada da situação econômico-financeira da parte.
5. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.
6. Ausentes elementos suficientes a demonstrar alteração substancial da capacidade financeira da agravante, mostra-se inadequada a revogação do benefício anteriormente concedido.
7. A negativa da assistência judiciária gratuita, nas circunstâncias do caso, constitui obstáculo ao acesso à jurisdição e à efetividade da tutela executiva.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e manter à agravante o benefício da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça exige prova concreta e suficiente da alteração da capacidade financeira da parte beneficiária.
2. A percepção de renda bruta elevada, isoladamente, não afasta a presunção de hipossuficiência, devendo ser considerada a efetiva disponibilidade financeira do requerente.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178.